Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701506-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Regularize o apelado GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (executado) a sua representação processual, pois o causídico cadastrado para recebimento de publicações recebeu poderes de substabelecimento (ID 18789679) de advogada cuja procuração encontra-se vencida (ID 18789678). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora